Tribunal: STF
Processo: ARE 696934
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. RESOLUÇÕES DO CONSELHO DOS REITORES DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS PAULISTAS-CRUESP. ART. 6º DA LEI N. 8.899/94. ESTATUTO DA FAMERP. ART. 65 DO DECRETO 41.228/96. RECURSO DE REVISTA. CABIMENTO. ART. 896, A, DA CLT. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 37, X E XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. LEI LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280/STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: AI 775.275-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 28.10.2011 e AI 595.651-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJ 25.10.2011. 



    2. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo. (Súmula 280 do STF).



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (FAMERP) - REAJUSTE SALARIAL CONCEDIDO COM BASE EM RESOLUÇÕES DO CONSELHO DOS REITORES DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS PAULISTAS (CRUESP). 1. O inciso X do art. 37 da CF dispõe que a remuneração dos servidores públicos só poderá ser alterada por meio de lei específica, enquanto o inciso XIII deste mesmo dispositivo veda a vinculação e a equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração do servidor público. 2. In casu, a Corte Regional manteve a sentença que, com fulcro na Lei 8.899/94 e no estatuto da FAMERP, deferiu reajustes salariais ao Reclamante com base nos índices aplicados às universidades estaduais paulistas. 3. Nesse sentido, não é possível vislumbrar ofensa ao art. 37, X, da CF, porquanto as diferenças salariais deferidas decorrem da observância da Lei 8.899/94 e do estabelecido no próprio estatuto da Reclamada que, em seu art. 65, dispõe expressamente que a política salarial da FAMERP será a mesma adotada pelas Universidades Estaduais Paulistas. Tampouco resta violado o art. 37, XIII, da CF, pois não foi estabelecida vinculação ou equiparação de vencimentos, mas tão somente determinada a aplicação de reajuste salarial em face dos índices estabelecidos nas Resoluções do CRUESP. Agravo de instrumento desprovido. 



    4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.